Tribunal: STF
Processo: ARE 1532539
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra o acórdão assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ICMS R. sentença extintiva em virtude de ação anulatória que teve por objeto o auto de infração que originou a CDA ora executada, e foi julgada procedente cancelando o crédito tributário que deu origem à presente execução - Prejudicialidade externa. 



    R. sentença extintiva, que não fixou honorários de sucumbência ao argumento de que estes já foram estabelecidos nos autos da ação anulatória. 



    Princípio da causalidade. Executado que contratou advogado e apresentou defesa. Trabalhos diversos em sede de embargos à execução e ação anulatória - Honorários advocatícios devidos. Precedentes do C. STJ e TJSP. 



    Extinção do feito se deu por prejudicialidade externa (julgamento da Ação Anulatória), de sorte que não havendo propriamente "condenação principal" incide a regra do art. 85, § 4º, inciso III, do CPC/2015 devendo a verba incidir sobre o valor da execução, aplicados os percentuais mínimos da tabela regressiva dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC/2015. 



    RECURSO PROVIDO”.



    Nas razões do recurso extraordinário, o Estado de São Paulo alega ofensa aos arts. 2º; 3º; incisos I e IV; 5º, caput e incisos XXXIV e XXXV; 7º, inciso V; 37, caput; 66, § 1º; e 170 da Constituição Federal.



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Origem inadmitiu o apelo extremo com base na Súmula nº 282/STF.



    No agravo do art. 1.042 do CPC, o Estado de São Paulo argumentou que não deveria prevalecer a decisão de inadmissibilidade, a qual teria se fundamentado na existência de ofensa meramente reflexa (Súmula nº 636/STF) e na ausência de fundamento para sobrestamento do caso.



    Decido.   



    A decisão agravada inadmitiu o apelo extremo amparada no seguinte fundamento:



    “No entanto, o recurso não merece trânsito. 



    Isso porque os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal”.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente e com apropriada argumentação todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ausência de prequestionamento (Súmula nº 282).



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente